Tribunal: TJMT
Processo: 1026509-02.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026509-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTER LORANE DIAS - CPF: 095.482.839-99 (AGRAVADO), C. D. N. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), T. V. D. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1026509-02.2022.8.11.0000
– Cuaibá.

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso -
MPE/MT - Cuiabá - Infância.

Agravada
: Ester Lorane Dias.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR C/C MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

No caso, tendo a magistrada de origem proferido sentença na ação principal, restou evidenciada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1026509-02.2022.8.11.0000
– Cuaibá.

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso -
MPE/MT - Cuiabá - Infância.

Agravada
: Ester Lorane Dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão c/c Medida Protetiva de Acolhimento Institucional, movida em desfavor de Ester Lorane Dias, indeferiu o pedido de busca e apreensão e acolhimento institucional da infante Taylla Vytoria Dias, com o encaminhamento para uma das casas lares que atendem de acordo com o gênero e faixa etária.

O pleito de antecipação recursal foi deferido pela Des.ª plantonista
Serly Marcondes Alves
(id.
154311696 - Pág. 3
).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça informou que após a interposição do presente agravo, fora proferida, em 11/01/2023, nova decisão nos autos de origem, desta feita deferindo o pedido nos seguintes termos
: “1) Expeça-se a respectiva Guia de Acolhimento, nos termos do art. 101, § 3º, do ECA; 2)Determino que seja lavrado o Termo de Guarda e Compromisso em favor do responsável legal da referida Unidade de Acolhimento, nos termos do art. 92, § 1º, do ECA; 3)Expeça-se ofício à Equipe Técnica da referida Instituição de Acolhimento, para que elabore o Plano Individual de Atendimento da criança, conforme prevê o artigo 101, §5º, do ECA; (...).
”

Sem informações.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, conforme parecer acostado no id.
175419927.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1026509-02.2022.8.11.0000
– Cuaibá.

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso -
Cuiabá - Infância.

Agravada
: Ester Lorane Dias.

V O T O

Na origem, cuida-se de pedido de busca e apreensão de menor e medida protetiva de acolhimento institucional c/c pedido de tutela de urgência, autos n.º
1048318-22.2022.8.11.0041
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso -
Cuiabá – Infância,
em face de
Ester Lorane Dias
, visando a
busca e apreensão e acolhimento institucional da infante Taylla Vytoria Dias, com o encaminhamento para uma das casas lares que atendem de acordo com o gênero e faixa etária
informando.

O d. Magistrado
a quo
plantonista indeferiu a tutela de urgência pretendida e
determinou a realização de estudo psicossocial com a genitora, núcleo familiar e comunitário, a fim de averiguar a situação vivenciada e as medidas protetivas que se mostrem necessárias, bem como se há ou não necessidade de aplicação de outras medidas de proteção, devendo o laudo ser entregue no prazo máximo de 20 (vinte) dias
.

Conta essa decisão, insurge-se o agravante.

Pois bem.
Após a regular distribuição do feito para regular processamento à 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, a magistrada
a quo
, em cumprimento a decisão proferida em tutela de urgência recursal, pela Desª Plantonista nestes autos, determinou
:
“1) Expeça-se a respectiva Guia de Acolhimento, nos termos do art. 101, § 3º, do ECA; 2)Determino que seja lavrado o Termo de Guarda e Compromisso em favor do responsável legal da referida Unidade de Acolhimento, nos termos do art. 92, § 1º, do ECA; 3)Expeça-se ofício à Equipe Técnica da referida Instituição de Acolhimento, para que elabore o Plano Individual de Atendimento da criança, conforme prevê o artigo 101, §5º, do ECA; (...).”
.

Diante disso, determinei a intimação do Agravante para se manifestar em relação ao noticiado neste petitório, mormente em relação a manutenção – ou não – de interesse no presente recurso. O agravante quedou-se inerte.

Contudo, com o retorno dos autos para julgamento, ao consultar os autos originários n. 1048318-22.2022.8.11.0041, constata-se que, em sede de audiência concentrada, id. 121468838, houve decisão proferida pela Magistrada de origem, concedendo a guarda compartilhada da infante à avó e tia materna, com a consequente expedição do termo de guarda compartilhada acostado no id. 121894389 e alvará de autorização para viagem, tendo em vista que residem em Umuarama/PR. A propósito, veja:

“A Equipe Técnica relatou que a avó e a tia estão na expectativa de receber a infante Taylla e não constatou nada contrário que pudesse desaboná-las.

Nesse sentido, sugeriu que a avó e a tia materna que residem juntas tenha a guarda compartilhada da infante.

Por fim, destacou que elas não possuem condições financeiras de vir buscar a infante nesta Capital.

Dada a palavra a Promotora de Justiça, se manifestou pelo desacolhimento, para reintegração familiar, com a consequente concessão da guarda compartilhada da criança Taylla Vytoria Dias, em favor da avó materna Maria Aparecida Dias e a tia materna Merilin Jhulia Dias.

É importante observar que o acolhimento institucional é medida excepcional e temporária, que por privar a criança ou adolescente do exercício do direito fundamental à convivência familiar, somente pode ser aplicada em situações extremas e deve ser sempre acompanhada de providências destinadas a promover sua reintegração à família de origem da forma mais célere possível ou, se isto não for possível ou recomendável, sua colocação em família substituta, observado o procedimento judicial correspondente, nos termos do art.101, §1º do ECA.

Diante do exposto, considerando que a avó Maria Aparecida e a tia materna Merilin manifestaram interesse de obter a guarda da criança Taylla, bem como considerando que reúnem condições de cuidar da infante, entende-se que o acolhimento institucional não mais se justifica. Portanto, o desacolhimento da criança é medida que se impõe em prestígio à convivência familiar.

Pelo Exposto:

1)
Promovo o desacolhimento institucional e a reintegração familiar da criança Taylla Vytória Dias, em favor da avó materna Maria Aparecida Dias e a tia materna Merilin Jhulia Dias, nos termos dos arts. 33 e 101, §8°, ambos do ECA;

2) Expeça-se o Termo de Guarda Compartilhada, nos termos do art. 32 do ECA;

3) Comunique-se por e-mail a Coordenadora da Unidade de Acolhimento Casa da Criança Cuiabana 1, dando lhe ciência da presente decisão, bem como para que promova o desacolhimento da criança Taylla Vytória Dias em favor da avó materna Maria Aparecida Dias e a tia materna Merilin Jhulia Dias;

4)Expeça-se a “Guia de Desligamento”, conforme determina o artigo 101, §3º do ECA;

5)Oficie-se a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência (SADHPD), para que, providencie, para ida, 01 passagem de avião da Cidade de Cuiabá/MT para a Cidade de Umuarama/PR, e na volta 01 passagem de avião da Cidade de Umuarama/PR para Cuiabá/MT, em favor da criança Taylla Vytoria Dias e para o membro do Conselho Tutelar que realize o encaminhamento da infante para a avó materna Maria Aparecida Dias e a tia materna Merilin Jhulia Dias, com Endereço à Rua Augusto dos Anjos, n° 3111, Quadra 03, Lote 07, Parque D’ Pedro, Cidade de Umuarama/PR, Telefone (44) 9.9884-0925, e ainda, subsídio para custeio da alimentação e diárias se necessário for;

6) Oficie-se ao Conselho Tutelar de Abrangência, para que, indique o nome do membro do órgão colegiado para acompanhar a criança Taylla Vytoria Dias até a Cidade de Umuarama/PR, local onde será entregue para a avó materna Maria Aparecida Dias e a tia materna Merilin Jhulia Dias, com Endereço à Rua Augusto dos Anjos, n° 3111, Quadra 03, Lote 07, Parque D’ Pedro, Cidade de Umuarama/PR, Telefone (44) 9.9884-0925;

7) Expeça-se Alvará de Viagem, para que, a criança possa empreender viagem acompanhada de um membro do Conselho Tutelar;

8) Comunique-se via telefone a avó materna Maria Aparecida Dias e a tia materna Merilin Jhulia Dias, informando a data da chegada da infante, bem como para que se façam presente na cidade/aeroporto para receber a infante Taylla Vytoria Dias;

9) Após, considerando a mudança de domicílio da criança, declino da competência para processar e julgar a presente ação, em favor da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Umuarama/PR, nos termos do art. 147, I, do ECA;

10) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência desta decisão. Nada mais havendo, foi encerrada a audiência.”
(id. 121468838).

Dessa forma,
conquanto a ação que originou a decisão agravada esteja em trâmite, tenho que a pretensão deduzida neste recurso, que objetivava exclusivamente o
acolhimento institucional da infante Taylla Vytoria Dias
, encontra-se evidentemente prejudicada.

Ademais, conforme mencionado pela juíza: “
considerando

a mudança de domicílio da criança, declino da competência para processar e julgar a presente ação, em favor da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Umuarama/PR,
nos termos do art. 147, I, do ECA”.

Ante o exposto, em razão da prolação da sentença acima,
o recurso de agravo de instrumento perdeu o seu objeto, estando prejudicado o seu seguimento.

Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4ª ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC
.
”

(RAIN n. 1014510-91.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 08.05.2019)

Também já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado
.”
(RAI n.º 1017192-77.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 08.03.2023 – destaquei).

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente recurso em razão da perda do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 11 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023